Tribunal: TJDFT
Processo: 0746688-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Inconformismo. Ausência de vícios.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração do acórdão que examinou as teses de anatocismo e incorreta aplicação da Taxa Selic para correção do débito.
II. Questões em discussão
2. (i) Ausência de apreciação da Súmula 121/STF, do ADC 58, e do art. 4o do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura).
III. Razões de decidir
3.Ausência de omissões no aresto embargado.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.
Tese: A insurgência do embargante circunscreve-se ao mero inconformismo em relação à decisão proferida, o qual deve ser manejado por meio do recurso adequado.